Tribunal: STF
Processo: Rcl 65249
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Qualidoc Farmácia Digital Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processo n. 1000818-48.2022.5.02.0012, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, da ADI 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, foi firmado contrato com entregadora autônoma, por intermédio de pessoa jurídica. Alega que o órgão reclamado desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Na hipótese, à época da propositura da reclamação, ainda não havia sido interposto recurso extraordinário.



    Passo à análise das alegações de violação aos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e da ADI 5.625. 



     O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confiram-se trechos da sentença proferida na origem:



    O preposto confirmou que a reclamante recebia uma contraprestação fixa e não variável, como sói acontecer em contratos autônomos (ver fls. 474).  



    A testemunha da reclamada Sr. Luis declarou: (...) que não sabe se a reclamante poderia ser substituída; que a reclamante sempre usava uniforme da reclamada, por recomendação; (...) que a rota era predefinida pela reclamada; que a reclamante poderia alterar a rota; que Anderson e depoente era quem organizava os entregadores; que a reclamante deveria avisar sobre qualquer imprevisto de ausência /falta (...) - ver fls. 474. 



    A testemunha ouvida a pedido da reclamada não afastou a questão o vínculo de emprego, vejamos: (...) que havia recomendação para se utilizar do uniforme sob pena de “conversa sobre o tema”; (...) que a reclamante poderia ser substituída por outra pessoa fora do quadro, avisando a reclamada; que a reclamante nunca se substituiu (ver fls. 475). 



    Ademais, as testemunhas ouvidas a pedido da reclamada confirmaram haver controle de horário, de entregas e até mesmo de rota por meio do aplicativo agile. 



    Assim, declaro o vínculo de emprego e determino à reclamada que proceda a anotação da CTPS da parte autora com data de admissão em 16/12 /2020 e saída em 16/06/2022 (Orientação Jurisprudencial n. 82, da SDI-I, C. TST, com aviso prévio proporcional), na função de entregadora e salário de R$6.000,00, sob pena de multa diária no importe de R$100,00, após a fruição de seu prazo, até o limite de R$2.000,00. 



    O Tribunal reclamado, por sua vez, manteve a condenação, nos seguintes termos:



    No que toca ao reconhecimento do vínculo empregatício, as razões recursais são genéricas e reiterativas, não travando debate válido com a sentença, vez que se limitam a reiterar alegações, sem apresentar prova ou demonstração de equívoco da sentença. 



    Com efeito, o juízo de primeiro grau detectou que a reclamante recebia uma contraprestação fixa e não variável, com controle de horário e de entregas utilização de uniforme e que, apesar de ser possível fazer-se substituir, nunca o fez. Tais elementos configuram a subordinação.



    A tais argumentos, a recorrente nada opõe, restando seu recurso meramente formal, incapaz de alterar o convencimento da primeira instância. Assim, quanto ao reconhecimento do vínculo empregatício, andou bem a origem.



    Analisado o ato reclamado, observo que não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação por intermédio de pessoa jurídica, com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, na ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores rodoviários autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 5 de março de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente